Tribunal: STF
Processo: ARE 1394338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. Tratando-se de sentença ilíquida, cujo conteúdo econômico é desconhecido, é imperioso o reexame obrigatório na forma da lei e da Súmula nº 490 do STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO MÁXIMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE.



    2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 275/2015, em 27/05/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passou a ser de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 60 (sessenta) horas-aulas semanais.



    3. Na hipótese, extrai-se do suporte documental colacionado ao feito que o cumprimento de jornada de trabalho superior ao limite legal somente verificou-se no período compreendido entre fevereiro de 2015 até 26/05/2015, ressaindo, pois, irrepreensível a procedência parcial dos pedidos iniciais, tal como reconhecida pelo julgador singular. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    4. Diante da iliquidez da sentença confirmada, os honorários advocatícios recursais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 4º e 11, do CPC.



    REMESSA NECESSÁRIA E PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SEGUNDO APELO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente